Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019451-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), FABIANO PIOVESAN PADILHA - CNPJ: 17.545.216/0001-35 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONCESSÃO DE LIMINAR. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, concedeu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta ter quitado todas as parcelas apontadas como inadimplidas antes do ajuizamento da demanda, inclusive com confirmação do banco credor por e-mail. Alega comportamento contraditório do banco, que continuou aceitando pagamentos após a notificação de mora e antes da propositura da ação. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o
provimento final do recurso, para cassar a liminar e extinguir a ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante estava regularmente em mora no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão; (
ii
) apurar se o comportamento contraditório do banco credor descaracteriza a mora e inviabiliza a continuidade da ação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O contrato de financiamento firmado entre as partes foi garantido por alienação fiduciária e previa vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Contudo, restou comprovado documentalmente que as parcelas apontadas como inadimplidas foram quitadas antes da propositura da ação, inclusive com manifestação expressa do banco confirmando a regularização dos débitos.

A continuidade da aceitação de pagamentos por parte do banco após a notificação de mora configura comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto do
venire
contra
factum

proprium
, gerando legítima expectativa de continuidade do contrato.

Conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a aceitação de parcelas em atraso antes da busca e apreensão descaracteriza a mora e acarreta a perda do interesse processual, ensejando a extinção do feito.

Reconhecida a inexistência de mora válida à época do ajuizamento da ação, impõe-se a cassação da liminar de busca e apreensão, com extinção do processo sem resolução de mérito, por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aceitação, pelo credor fiduciário, de parcelas vencidas após a notificação extrajudicial e antes do ajuizamento da ação descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão do bem.

A atuação contraditória do credor afronta o princípio da boa-fé objetiva e o instituto do
venire
contra
factum

proprium
, tornando insubsistente o fundamento da ação fiduciária.

A ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução de mérito quando ausente a configuração válida da mora do devedor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 300, 485, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI n. 1010651-57.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.06.2024, pub. 16.06.2024;

TJMT, AC n. 1019817-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020, pub. 23.10.2020;

TJMT, AI n. 1002396-13.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024, pub. 20.04.2024;

TJMT, AC n. 1034573-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2024, pub. 10.09.2024;

TJMT, AC n. 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024, pub. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FABIANO PIOVESAN PADILHA
em face da
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr.
Luiz Antônio Muniz Rocha, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1000440-17.2025.8.11.0035
ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A
,
concedeu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Sustenta o
A
gravante, em síntese, que as parcelas alegadas na inicial da ação como supostamente em atraso estavam devidamente adimplidas no momento do ajuizamento da demanda, em 29/05/2025.

Salienta que recebeu a notificação extrajudicial informando a inadimplência da parcela referente ao mês de fevereiro/2025 em 01/04/2025, contudo, nesta data não se encontrava em mora, visto que realizou o pagamento da referida parcela em 17/03/2025.

Também verbera que as parcelas de março e abril/2025 foram devidamente pagas antes do ajuizamento da ação, afirmando que o BANCO ITAÚ S/A, em 06/05/2025, respondeu os
e-mails
enviados pelo agravante informando a baixa dos débitos referente às todas as parcelas em atraso.

Ainda, realça que a parcela referente ao mês de maio/2025 apenas não foi quitada porque o Banco agravado, agindo de má-fé, obstaculizou o envio do boleto com o intuito de apreender o bem dado em garantia.

Com essas considerações, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, sustentando necessitar do veículo para seu trabalho e fonte de renda. No mérito, requer o integral provimento do recurso para que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

Preparo devidamente recolhido (ID 293334883).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
requerendo o desprovimento recursal
(ID
297537364
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ITAÚ UNIBANCO S/A

ajuizou
a
Ação de Busca e Apreensão

em face de
FABIANO PIOVESAN PADILHA
,
sustentando ter firmado com o réu a Cédula de Crédito Bancário n.º 400676638002/86022, no valor total de R$ 895.000,00, com pagamento por meio de 57 parcelas mensais e consecutivas, para aquisição do caminhão da marca Volvo, modelo FH 540 6X4T, ano 2021, placa RRJ3I44.

Todavia, o réu, ora
A
gravante, teria se tornado inadimplente por deixar de efetuar o pagamento da parcela nº 34, com vencimento em 17/02/2025, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 21/05/2025, resultava no valor total, líquido e certo, de R$ 433.924,90.

Consta dos autos de origem que a notificação extrajudicial foi enviada em 14/03/2025 e
recebida pelo devedor em 01/04/2025
.

A liminar
pleiteada pelo Agravado BANCO ITAÚ S/A
foi
concedida
pel
o
Magistrad
o
de origem,
o
qual determinou
a

busca e apreensão do veículo descrito na inicial
e o depósito do automóvel nas mãos d
o depositário indicado pela parte requerente.

Nesta instância, o

A
gravante esclarece que
no momento em que
recebeu a notificação extrajudicial, já havia realizado o pagamento das parcelas referente aos
meses de fevereiro e março/2025
, as quais se deram, respectivamente, em
17/03/2025 e 31/03/2025
, conforme comprovantes colacionados nas razões recursais.

Ainda, afirma que também
realizou o pagamento da parcela subsequente (referente a abril/2025), em 06/05/2025
, tendo enviado
e-mail
ao BANCO ITAÚ S/A com os respectivos comprovantes, e recebido resposta de que os débitos seriam baixados.

In
casu
, verifica-se
que
a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão se baseou na
aparência do direito da instituição financeira
Agravada
,
corroborada pelos documentos juntados aos autos
(notificação extrajudicial
, contrato
devidamente assinado pelo réu, planilha de débitos e comprovantes do DETRAN).

Contudo, a partir da análise dos argumentos recursais, bem como dos
documentos que comprovam o
pagamento da parcela que deu origem à mora
,
bem como das duas parcelas subsequentes
,
entendo que resta evidenciado o comportamento antagônico do Banco credor
,
pois
comprovam a intenção de continuidade do vínculo contratual e do adimplemento das obrigações.

Além disso, constam nas razões recursais os
e-mails
trocados entre o
A
gravante e a instituição financeira, sendo que no último deles, datado de 30/05/2025 (um dia depois do ajuizamento da ação de busca e apreensão) constam os seguintes dizeres
“Analisamos sua solicitação sobre Baixa de Parcela referente ao seu contrato nº
400,
676,638,002, e já regularizamos as inconsistências sinalizadas ;)”.

Assim,
verifica-se, na hipótese,
comportamento contraditório da instituição financeira
que con
tinuou a receber os pagamentos dos
boleto
s
e, concomitantemente a isso, expediu notificação extrajudicial e ajuizou ação de busca e apreensão
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO -
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão.

II – Trata-se de flagrante violação do primado do nemo
potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor
. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.
”
(TJ-MT 10198172920208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 23/10/2020)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA
ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. (...)
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69
, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002396-13.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)”

(
g.n
.
)

A partir dessas considerações
, tenho que
o pagamento das parcelas posteriores à parcela em atraso
ger
ou
legítima expectativa
do devedor quanto à solução do litígio
mediante a regularização do débito, sem que ainda houvesse
sido interposta a presente Ação de Busca e Apreensão.

Com efeito, ainda que tenha ocorrido válida notificação
extrajudicial
da dívida,
o posterior recebimento das parcelas relativas aos meses de
fevereiro, março e abril de
2025
(após o inadimplemento da parcela que baseou a ação e antes do efetivo ajuizamento da ação)
indicam
que o Banco
aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa
no devedor.

De fato, ao aceitar receber

valor diverso do constante na notificação, o Banco acabou por demonstrar comportamento contraditório, o que afasta a mora
do Agravante
, não podendo se valer da mesma notificação para propor Ação de Busca e Apreensão.

Logo,
o comportamento contraditório por parte do banco credor vai de encontro à boa-fé objetiva na relação contratual, o que é vedado
pelo princípio do “
venire
contra
factum

proprium
” e torna insubsistente a mora
do devedor.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO DECLARADA EXTINTA COM ORDEM DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM OU
O EQUIVALENTE EM DINHEIRO – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – LEGÍTIMA
EXPECTATIVA DO DEVEDOR NA CONTINUIDADE DO CONTRATO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha ocorrido válida notificação extrajudicial da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que o Banco aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na devedora
.”
(N.U 1034573-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO

ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO
A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais
: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo,
o

que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão
.
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC),
sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).
”

(
N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)
(
g.n
.)

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANO PIOVESAN PADILHA
para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar EXTINTA a Ação de Busca e Apreensão n.
1000440-17.2025.8.11.0035
sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno, ainda, o
ITAÚ UNIBANCO S/A ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 1
0% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §§
1º e 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025